Tribunal: CARF
Processo: 16045.000590/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000590/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CARLO VALERIO GASPAR SOBRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2010
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROPRIETÁRIO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EQUIPARAÇÃO
A EMPRESA.
Equipara-se a empresa o proprietário ou dono de obra de construção civil,
quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço.
MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, incide a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000590/2010-74
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000590/2010-74

(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados,
incidente sobre obra de construção civil, calculada por aferição indireta com base na área
construída de 985,24 m2 executada sob responsabilidade do contribuinte mediante matrícula CEI
no 5113769881/65, relativa ao período de 10/2010.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a desnecessidade de depósito recursal;
b) a prescrição intercorrente;
c) que é indevida a equiparação do contribuinte, pessoa física, a empresa para
efeito de incidência de contribuição previdenciária, devendo-se incidir apenas
a contribuição de 11% devida por contribuintes individuais que trabalhem por
conta própria;
d) que a incidência da contribuição ao SAT é indevida;
e) a nulidade em face de vícios apontados;
f) que a multa de ofício é confiscatória;
g) que a multa aplicável deveria ter sido 20%, como estabelece o § 2o do art. 61
da Lei no 8.212, de 1991, e não 75% previstos no art. 44, inc,. I, da lei no
9.430, de 1996;
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço da alegação de ofensa, em
relação à multa e à contribuição ao SAT, ao princípio constitucional da vedação ao confisco, em
face da Súmula Carf no 2, e nem da questão afeta ao depósito recursal, que sequer foi condição
para o seguimento do recurso. Também não conheço da alegação acerca da não incidência de
contribuição ao SAT porque essa exação não faz parte destes autos.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000590/2010-74

1
Nulidade
O recorrente alegou a nulidade do lançamento em face da irregularidade da
aplicação da metodologia de cálculo da contribuição providenciaria.
A decisão recorrida afastou a nulidade porquanto o lançamento atendeu às
disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972.
Corroboro a decisão recorrida, cujos fundamentos admito como meus, porque
percebo que todos os requisitos contidos no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972 foram
atendidos quando da lavratura da notificação de lançamento. Acrescento, ainda, que as nulidades
no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do Decreto n 70.235, de 6 de
março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e atos lavrados por autoridade
incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não vislumbro qualquer dessas circunstâncias nos autos.
2
Prescrição intercorrente
Quanto à alegação de que teria ocorrida a prescrição intercorrente, invoco a
Súmula Carf no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
3
Equiparação de pessoa física a pessoa jurídica
O recorrente alegou que não poderia ser equiparado a empresa para efeitos
previdenciários. Assim, não estaria obrigado à escrituração fiscal da obra e, também, a
contribuição previdenciária deveria ser calculada com base no § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de
1991.
O acórdão recorrido rechaçou a alegação com base no inc. IV do parágrafo único
do art. 12 do Decreto no 3.048, de 1999, que estabelece:
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste Regulamento:
(...)
IV - o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em
relação a segurado que lhe presta serviço.
Não há como fazer qualquer reparo à decisão recorrida. De fato, ao contrário do
que afirmou o recorrente, a legislação atribui ao proprietário de obra de construção civil a
condição de pessoa jurídica para efeito de incidência de contribuição previdenciária. No presente
caso, o contribuinte não logrou comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre os pagamentos efetuados à mão-de-obra aplicada na construção, que foi apurada
de ofício nos termos dos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991. A apuração encontra-se
detalhada no Aviso de Regularização de Obra constante dos autos (e-fls. 22 e 23).
O recorrente alegou que os trabalhadores não eram seus empregados, mas
autônomos contratados para executarem tarefas específicas no decorrer da obra; portanto,
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000590/2010-74

deveria incidir apenas a contribuição de 11% devida pelos contribuintes individuais, nos termos
do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991.
A decisão recorrida refutou a alegação esclarecendo que, nos termos do parágrafo
único do art. 325 da Instrução Normativa no 971, de 2009, a incidência da contribuição
previdenciária no caso de obras de construção civil cujo proprietário seja pessoa física segue a
forma e prazos aplicados às empresas em geral, inclusive quanto à responsabilidade pela
retenção das contribuições devidas pelos segurados que lhe prestaram serviços.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a contribuição prevista no art. 21 da Lei
no 8.212, de 1991, é aquela devida pelo próprio segurado contribuinte individual, e não pelo
proprietário de obra de construção civil, que se equipara, nesta circunstância, a empresa para
efeito de incidência de contribuição previdenciária. A contribuição de que trata estes autos está
definida no art. 20 da Lei no 8.212, de 1991, e deveria ter sido retida pelo proprietário da obra, na
condição de equiparado a empresa, como determina a alínea a do inc. I do art. 30 daquela lei.
Registre-se que foi aplicada, no caso, a menor alíquota prevista na legislação, que é de 8%, e
incide inclusive no caso de trabalhadores avulsos, não sendo relevante a caracterização da
relação de emprego
Registre-se também que o lançamento não teve supedâneo na ausência de
escrituração fiscal; portanto, essa alegação não o modifica.
4
Da multa aplicável
O recorrente se insurgiu quanto ao percentual de 75% da multa de ofício aplicada,
alegando que deveria ter sido aplicada a regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, segundo a qual
a multa aplicável seria a de mora, no percentual de 20%. Alega, ainda, que a multa de 75% teria
sido revogada pela Lei no 11.488, de 2007.
Assim se decidiu no acórdão recorrido:
Esclareça-se que a multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, excetuada a hipótese de 150%, aplicável aos casos de evidente intuito de
fraude.
A multa de 20%, prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996, refere-se a multa de mora, não
se confundido com a referente ao lançamento de ofício, sendo inaplicável ao caso
presente.
Dessa forma, e considerando que a multa de ofício é devida por força de lei e aplicável
com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento, constata-se que o procedimento
adotado pela autoridade lançadora foi escorreito, com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, razão pela qual não há que se falar em excesso
de exação, não sendo possível, pois, acatar o pedido do sujeito passivo no tocante a essa
matéria.
Observe-se que o art. 35-A da Lei no 8212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941,
de 2009, determina que, no caso de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%,
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. A multa prevista no art. 35 da mesma lei deve ser
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000590/2010-74

aplicada nos casos de pagamento em mora sem que tenha ocorrido a ação estatal para
constituição do crédito tributário.
A jurisprudência trazida pelo recorrente não o socorre porque trata de fatos
geradores anteriores ao advento da Lei no 11.941, de 2009.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e nem das matérias estranhas à lide, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital